Tribunal: TJES
Processo: 5009447-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009447-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. decisão (Id n. 3420133), proferida no Mandado de Segurança n°. 5001655-98.2022.8.08.0050 pelo d. Juízo da Vara Cível de Viana, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora apresente cópia integral dos processos administrativos n° 011856/2016, 6645/2016, 9578/2016 e 9929/2017 no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa, estipulada em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada dia de descumprimento, observando-se o teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o recorrente argumenta, em síntese, que:
(i)
a agravada não provou (prova pré-constituída) que os processos administrativos ou as multas suscitadas existem;
(ii)
A Secretaria de Administração localizou tão somente o processo físico de número 6645/2016;
(iii)
o processo administrativo nº 6645/2016 não tem correlação com a impetrante.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3433181 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4283129, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. decisão (Id n. 3420133), proferida no Mandado de Segurança n°. 5001655-98.2022.8.08.0050 pelo d. Juízo da Vara Cível de Viana, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora apresente cópia integral dos processos administrativos n° 011856/2016, 6645/2016, 9578/2016 e 9929/2017 no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa, estipulada em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada dia de descumprimento, observando-se o teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na origem,
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
impetrou Mandado de Segurança em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI
alegando, basicamente, que requereu acesso aos processos administrativos n° 011856/2016, 6645/2016, 9578/2016 e 9929/2017, os quais teriam baseado a aplicação de multas em seu desfavor. Ocorre que, passados mais de 80 dias do requerimento, ainda não obteve nenhuma resposta.

O MM. Juiz
a quo
, considerou que “o impetrante exerceu o direito acima elucidado ao se dirigir ao Município com o fito de obter acesso aos processos administrativos n° 011856/2016, 6645/2016, 9578/2016 e 9929/2017” e ainda que tratavam-se de sindicâncias que resultaram na aplicação de penalidades em seu desfavor, pontuando o transcurso superior a dois meses desde a solicitação sem ter obtido resposta perante a administração.

Irresignado, o recorrente argumenta, em síntese, que:
(i)
a agravada não provou (prova pré-constituída) que os processos administrativos ou as multas suscitadas existem;
(ii)
A Secretaria de Administração localizou tão somente o processo físico de número 6645/2016;
(iii)
o processo administrativo nº 6645/2016 não tem correlação com a impetrante.

Em decisão lançada no ID nº 3433181, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Pois bem. Após análise dos autos, não verifico os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo a decisão.

A Constituição Federal garante aos cidadãos o direito fundamental ao acesso a informações não apenas de caráter particular, mas também coletivo e geral.

Prevê o art. 5º, XXXIII, da CF,
in verbis
: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Outrossim, a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) ampara o direito dos cidadãos a informações.

Destaco jurisprudência deste e. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS ÓRGÃO PÚBLICO NÃO ATENDIDA DIREITO À INFORMAÇÃO GARANTIA FUNDAMENTAL SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à obtenção de informações dos órgãos públicos, de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, assim como de documentos para a defesa de interesses pessoais é garantia constitucional expressamente prevista no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Carta Política de 1988. 2. A fim de regular o direito a informação foi promulgada a Lei nº 12.527/2011, a qual dispôs em seu art. 5º que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão . 3. Demonstrada a inércia da autoridade impetrada relativa à solicitação de acesso a informações e documentos públicos, cujo caráter sigiloso ou pessoal sequer foi aventado, é de rigor a concessão da segurança. 4. Sentença confirmada em remessa necessária.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026190016639, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

No caso em tela, comprovado o requerimento das informações dos processos administrativos, bem como a ausência de resposta adequada em tempo razoável, resta demonstrado o direito líquido e certo da impetrante a ser assegurado por meio do Mandado de Segurança.

Ao realizar o requerimento de acesso aos processos administrativos, a empresa possui direito a uma resposta por parte do Município, o que não se verificou no caso.

Quanto à alegação de que o processo administrativo encontrado nº 6645/2016 não tem correlação com a impetrante, conforme previsão constitucional, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Dessa forma, a impetrante só não tem direito ao acesso caso seja processo sigiloso.

Em relação à alegação de que os demais processos não foram encontrados, o que impossibilitaria a execução da decisão liminar, entendo que eventual impossibilidade de cumprimento deve ser analisada inicialmente pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesta instância revisora, verificou-se que a decisão agravada foi proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência, não merecendo ser suspensa, portanto.

Por todo o exposto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Anoto ainda que a autoridade impetrada sequer trouxe aos autos as razões pelas quais não houve resposta dos requerimentos, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer justificativa plausível para o não fornecimento dos documentos, notadamente se considerarmos inexistir sequer indício de que esses se refiram a dados pessoais ou sigilosos (art. 6º, inc. III, da Lei nº 12.527/2011).

Logo, perfilho do mesmo entendimento quanto à inércia da autoridade impetrada relativa à solicitação de acesso a informações e documentos públicos, cujo caráter sigiloso ou pessoal sequer foi aventado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS ÓRGÃO PÚBLICO NÃO ATENDIDA DIREITO À INFORMAÇÃO GARANTIA FUNDAMENTAL. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR MANTIDA.

1)
A Constituição Federal garante aos cidadãos o direito fundamental ao acesso a informações não apenas de caráter particular, mas também coletivo e geral. Prevê o art. 5º, XXXIII, da CF,
in verbis
: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Ademais, a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) ampara o direito dos cidadãos a informações.

2)
No caso em tela, comprovado o requerimento das informações dos processos administrativos, bem como a ausência de resposta adequada em tempo razoável, resta demonstrado o direito líquido e certo da impetrante a ser assegurado por meio do Mandado de Segurança.

3)
Ao realizar o requerimento de acesso aos processos administrativos, a empresa possui direito a uma resposta por parte do Município, o que não se verificou no caso.

4)
Quanto à alegação de que o processo administrativo encontrado nº 6645/2016 não tem correlação com a impetrante, conforme previsão constitucional, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Dessa forma, a impetrante só não tem direito ao acesso caso seja processo sigiloso.

5)
A autoridade impetrada sequer trouxe aos autos as razões pelas quais não houve resposta dos requerimentos, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer justificativa plausível para o não fornecimento dos documentos, notadamente se considerarmos inexistir sequer indício de que esses se refiram a dados pessoais ou sigilosos (art. 6º, inc. III, da Lei nº 12.527/2011).

6)
Eventual impossibilidade de cumprimento deve ser analisada inicialmente pelo magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.